Tribunal: STF
Processo: HC 225845
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGOS 299 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUSCITADA NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PREVENÇÃO DESTA TURMA. INOVAÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. A superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal torna prejudicada a alegação ausência de fundamentos no recebimento da denúncia. Precedentes: RHC nº 138.752, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017; Inq nº 4.022, Segunda Turma, DJe de 29/5/2015.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    5. In casu, o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e artigos 299 e 333 do Código Penal.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC nº 214.085-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022; RHC nº 216.250-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022; HC nº 209.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/2022. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido.